Tribunal: TCU
Processo: 038.399/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1632/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.399/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Daltro Varela (XXX.829.200-XX); Hedi Silveira Chagas (XXX.789.500-XX); Iria Bloss Loose (XXX.983.430-XX); Lucia de Carvalho e Silva Massulo (XXX.636.350-XX); Mari Inez Ribeiro Silveira (XXX.573.200-XX); Marisa Morais Machado (XXX.087.170-XX); Marta Helena de Assis Brasil Rocha (XXX.385.560-XX); Rita Oliveira Goncalves (XXX.482.480-XX); Tereza Ivone de Almeida Noethen (XXX.674.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.